Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVALISTA EXECUTADO. FALSIDADE DE ASSINATURA. NÃO CONSTATAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGANTE EXCLUÍDA DO FEITO EXECUTIVO. PARTE VENCEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA REGRA. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em razão da prejudicialidade das matérias o apelo interposto no feito executivo e os recursos interpostos, em ações autônomas de embargos à execução, as apelações foram julgados em conjunto, mormente em razão dos princípios da economia processual e celeridade.
2. No caso de reconhecimento de abandono da causa pelo exequente (art. 485, III, do CPC), consoante preconiza o § 1o do art. 485 do CPC, a extinção do feito executivo sem resolução do mérito necessita da prévia intimação do advogado pelo DJe, bem como da intimação pessoal da parte para impulsionarem o feito, no prazo de 5 dias, com a advertência da extinção.
3. A não observância da dupla intimação do exequente e do seu patrono enseja que a sentença extintiva seja tornada sem efeito, com o retorno dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento regular da demanda.
4. Tendo sido constada a ausência de falsidade da assinatura do embargante avalista no título de crédito exequendo, por perícia judicial, à míngua de outras provas em sentido diverso, além de laudo particular apresentado pelo devedor, não submetido ao contraditório, aquela deve prevalecer.
5. A fixação das verbas sucumbenciais ao exequente embargado, parte sucumbente nos autos dos embargos à execução, constitui consectário lógico do êxito obtido pela parte contrária, porquanto, ainda que não tivesse conhecimento da invalidade da assinatura aposta no título executivo pela embargante, foi parte vencida no feito, devendo arcar, portanto, com os ônus de sua sucumbência.
6. Não sendo irrisório o valor da causa, não há que se falar na fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, a teor do que dispõe o §8o do artigo 85 do CPC, incidindo à espécie a regra geral disposta no §2o do referido dispositivo legal: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.
7. Recurso interposto pelo exequente no feito executivo no 0706870-55.2017.8.07.0001 conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito. Apelo interposto nos embargos à execução no 0734891-41.2017.8.07.0001 pelo exequente e preliminar suscitada em apelação interposta pelo executado não conhecidos, por restarem prejudicados. Apelo do embargante parcialmente conhecido e não provido. Recurso interposto pela embargante nos embargos à execução no 0734889-71.2017.8.07.0001 conhecido e provido.